Tribunal: TJPA
Processo: 0853562-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853562-93.2020.8.14.0301

APELANTE: HERALDO PALHETA MACEDO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou recurso de apelação, mantendo a validade de cláusula contratual que estipulou taxa administrativa de 23,5% em contrato de consórcio celebrado entre as partes. Alegação de abusividade na referida taxa e pedido de devolução de valores pagos indevidamente, ambos rejeitados em primeira instância e na decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de administração pactuada, em percentual de 23,5%, ultrapassa os limites da legalidade ou configura abusividade à luz do Decreto nº 70.951/72 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, representado pela Súmula 538 e pelo Tema 499 de recursos repetitivos, assegura a liberdade contratual das administradoras de consórcio para fixação da taxa administrativa, mesmo em percentuais superiores a 10%, desde que não manifestamente abusivos.

4. A taxa de 23,5% prevista no contrato cumpre a finalidade de remunerar os serviços prestados pela administradora e não ultrapassa os limites da legalidade.

5. Recurso reiterou fundamentos já examinados na decisão monocrática, não apresentando elementos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento
: 'É válida a estipulação de taxa administrativa em contrato de consórcio em percentual superior a 10%, desde que respeitada a liberdade contratual e ausente manifesta abusividade.'"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Decreto nº 70.951/72, art. 42; CPC/2015, arts. 1.021, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538; Tema 499; AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.03.2012.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853562-93.2020.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

AGRAVANTE: HERALDO PALHETA MACEDO

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

DECISÃO AGRAVADA ID 21633648

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Agravo Interno interposto por HERALDO PALHETA MACEDO contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Consignação em Pagamento, proposta pelo agravante contra o BANCO GMAC S.A.

Na origem, o autor/agravante celebrou contrato de adesão para aquisição de um veículo, sendo incluída taxa administrativa de 23,5%, que o agravante alega ser abusiva. Requereu, assim, a revisão contratual e a restituição de valores pagos a título de taxa administrativa e seguro não contratados, além da devolução em dobro de tais valores.

O juízo a quo julgou improcedente os pedidos, entendendo que a taxa consorcial não apresentava ilegalidade e que o seguro havia sido efetivamente utilizado pelo autor para contemplação do veículo, nos termos do art. 487, I do CPC. Determinou ainda a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça deferida (ID 17951533).

O autor interpôs apelação, que foi monocraticamente rejeitada pelo Relator no Tribunal de Justiça, com base na jurisprudência consolidada e na Súmula 538 do STJ, que permite a livre pactuação da taxa administrativa nos contratos de consórcio, ainda que superior a 10% (ID 21633648), tendo o julgado recebido a seguinte ementa:

Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Consórcio. Taxa de Administração. Liberdade Contratual. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que manteve a validade de cláusula contratual estabelecendo taxa de administração de 23,5% em contrato de consórcio celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de administração de 23,5%, estipulada em contrato de consórcio, é abusiva ou ultrapassa os limites da legalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme a Súmula 538 e o Tema 499 em Recurso Repetitivo, assegura que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, mesmo que superior a 10%. 4. No caso concreto, a taxa de 23,5% não excede os limites da legalidade, pois visa remunerar os serviços prestados pela administradora durante a execução do consórcio. 5. A liberdade contratual deve ser respeitada, não havendo evidências de abusividade na taxa contratada. 6. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É válida a estipulação de taxa de administração em contrato de consórcio em percentual superior a 10%, desde que tal valor não seja manifestamente abusivo, respeitando-se a liberdade contratual das partes."

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 8.177/91, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538; Tema 499 em Recurso Repetitivo (STJ); AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno no id 22066417. Em suas razões recursais, este sustenta a necessidade de reforma da decisão por considerar abusiva a taxa administrativa pactuada no contrato, alegando que ultrapassa os limites legais previstos no art. 42 do Decreto 70.951/72 e que violaria princípios da boa-fé e equilíbrio contratual.

Assevera que a taxa de administração de 23,5% seria abusiva, fundamentando seu argumento no art. 42 do Decreto nº 70.951/72, que estabelece limites para tais cobranças: 12% do valor do bem quando este for de preço até 50 vezes o salário-mínimo local, e 10% quando superior a esse limite. Em apoio à sua tese, cita precedente do TJMG que reconheceu a possibilidade de adequação da taxa quando fixada acima do mínimo razoável de 10%.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para anular a decisão agravada e reformar a sentença, reduzindo a taxa administrativa para os limites previstos na legislação.

Por outro lado, o agravado BANCO GMAC S.A., em suas contrarrazões, refuta as alegações do agravante, defendendo a legalidade da taxa administrativa e sua conformidade com a jurisprudência vigente, incluindo precedentes do STJ, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à suposta abusividade da taxa administrativa de 23,5% prevista no contrato de consórcio firmado entre as partes e à alegação de devolução de valores pagos a título de seguro supostamente não contratado.

Após detida análise, constato que os argumentos trazidos no presente agravo interno não inovam em relação às teses já enfrentadas e rebatidas na decisão monocrática anteriormente proferida.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno:

“Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da abusividade ou não da Taxa Administrativa do contrato de consórcio, em 23,5% (vinte e três e meio por cento), celebrados entre as partes.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela Súmula 538, assegura que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a taxa de administração, ainda que em percentual superior a 10% (dez por cento).

No caso em apreço, o percentual de 23,5% (vinte e três e meio por cento), previsto no contrato, não ultrapassa os limites da legalidade, tendo em vista que a função dessa taxa é remunerar a administradora pelos serviços prestados ao longo da execução do consórcio.

Outrossim, em sede de Recurso Repetitivo, no Tema 499 do STJ, fixou-se a seguinte tese:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento).”

Nesse sentido, cito, ainda, pertinente trecho do voto mencionado, in verbis:

“A sistemática atual, a partir da análise das normas que regulamentam a Lei nº 8.177/91 editadas pelo BACEN, afasta qualquer limite em relação às taxas de administração, que poderão ser fixadas livremente pelo próprio mercado.

É o que se extrai dos seguintes arestos:

‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 460 DO CPC. OBSERVÂNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL. NEGATIVA DE AFRONTA. CONSÓRCIO. BEM IMÓVEL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A alegação de julgamento extra petita não merece ser acolhida quando a Corte de origem, ao conhecer da questão, observou os estritos lindes do recurso, devendo a pretensão ser extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

2 - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91, do artigo 34 do regulamento anexo à Circular nº 2.386/93 e do artigo 12, § 3º, do regulamento anexo à Circular nº 2.766/97, não sendo consideradas abusivas, por si só, as taxas fixadas em percentual superior a 10%. Precedentes.

3 - Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

4 - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012).

Percebe-se, portanto, que a matéria ora analisada se encontra pacificada nesta Corte Superior de Justiça, que adotou o entendimento de que as administradoras de consórcio possuem total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do BACEN, não sendo consideradas ilegais ou abusiva as taxas fixadas em percentual superior a 10% (dez por cento), conforme ocorre no presente caso (14% - quatorze por cento).”

Ademais, a liberdade contratual deve ser respeitada, especialmente em contratos de adesão onde a legislação e a jurisprudência já estabelecem parâmetros de proteção ao consumidor, evitando-se a interferência indevida nas relações contratuais, salvo nos casos de evidente abusividade, a configurar a desvantagem excessiva do consumidor, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Desse modo, não há que se falar em devolução de valores, na medida em que os valores são devidos, consoante relação contratual celebrada entre as partes.

Por fim, considerando que o juízo a quo arbitrou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e considerando, ainda, o regramento previsto no § 11 do art. 85 do CPC, reputo viável a majoração dos honorários sucumbenciais em prol do procurador do apelado em mais 2% (cinco por cento), totalizando em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa diante da Justiça Gratuita deferida pelo juízo a quo (art. 98, §3º, do CPC).

Destaco que tais valores atendem os critérios previstos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/15.

Ante o exposto, monocraticamente, a teor do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ficando, contudo, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.”

Nesta senda, verifico que todos esses pontos já foram exaustivamente enfrentados e afastados na decisão monocrática, tendo decidido que a livre pactuação da taxa de administração em contratos de consórcio encontra respaldo na Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%.”

Ademais, o entendimento consolidado no Tema 499 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reafirma a validade da taxa administrativa estipulada em contratos dessa natureza, não havendo que se falar em abusividade quando expressamente pactuada e dentro dos limites do mercado regulado.

Não há, desta forma, qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão combatida. A reprodução de alegações já analisadas e rejeitadas não justifica a reforma da decisão monocrática, restando inviável acolher as pretensões das agravantes. Dainet disto, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 21633648).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 07/02/2025